Tribunal: TJMT
Processo: 1038649-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE MARIA TEIXEIRA - CPF: 018.798.581-26 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038649-62.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente (s):

SIMONE MARIA TEIXEIRA

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM O FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS. CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. PERMISSÃO LEGAL DA CESSIONÁRIA DE CONSERVAR O CRÉDITO CEDIDO (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL). EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 1.595,32 (mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), inserido pela reclamada/recorrida.

2.
Caso em que a empresa Recorrida se incumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que comprovou a relação jurídica originária do débito firmada entre a Autora, contratado em 23/12/2020, por meio do contratado juntado aos autos, bem como o termo de cessão de crédito realizado, assim, se trouxe farta documentação probatória, se desincumbindo de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC (id no 164711169 e 164711176).

3.
A Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos valores utilizados deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

4.
No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade do valor negativado, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

5.
Frise-se também que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

6.
Nesse sentido, reconheço como regular a cobrança efetuada pela empresa Recorrida.

7.
Danos morais não configurados.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023